Tribunal: STF
Processo: ARE 1480456
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário porquanto o acórdão ora impugnado diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — Temas 360, 395 e 733 da Repercussão Geral (doc. 240).  



    Aduz a recorrente que a decisão recorrida está em harmonia com os referidos temas, pois:



    [...] a inexigibilidade da obrigação de fazer é imperativa, visto que tem por objeto prestação de trato sucessivo, sobre a qual a coisa julgada não mais opera (CPC, art. 505, I; CF, art. 5º, XXXVI; STF, Tema 494), porque a interpretação jurídica que consubstanciava a ordem judicial para incorporação dos quintos foi extirpada do sistema jurídico pelo STF (doc. 244, p. 9). 



    Diz, ainda, que “nenhuma diferença de valor deve ser implantada na folha de pagamento da parte exequente ora agravada, sob pena de violação ao que restou decidido no RE n° 638.115” (doc. 244, p. 9).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a matéria suscitada no recurso diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada nos Recursos Extraordinários 611.503/SP, 638.115/CE e 730.462/SP.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator